Tribunal: TJDFT
Processo: 0730016-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730016-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LOURENCA VIEIRA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (integrada em sede de embargos de declaração), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por LOURENCA VIEIRA DE JESUS em desfavor do ente público citado, rejeitou a impugnação deste, mantendo a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e, a partir de 9/12/2021, unicamente a incidência da taxa SELIC. Sustenta a agravante que a decisão viola a coisa julgada formada nos autos da ação originária (autos do processo coletivo no 32159/97), que determinava a aplicação da TR. Aduz que “a decisão, agora recorrida, com a devida vênia, viola o entendimento proferido pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp 1495146, que definiu a necessidade de preservação da coisa julgada sobre correção monetária” e que “os efeitos vinculantes e erga onmes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada, sob pena de violação ao Art. 507 do CPC, pois a lógica sistêmica processual preserva a segurança jurídica e garante o avanço do processo, que deve caminhar para um fim sem surpresas ou retrocessos”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a manutenção da TR como índice de correção monetária a ser aplicado ao caso. Dispensado de preparo em razão de isenção legal concedida ao ente público. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, acerca da utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, quando da propositura do cumprimento individual de sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE, chancelado na ADI no 5348, depreendendo-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. Ademais, a aplicação do entendimento firmado pelo STF não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, porquanto, em observância ao decidido pelo STJ no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês. Logo, eventual lei nova que altera o regime dos juros moratórios e correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. Registro também que o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (tema 905), julgado em sede de recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. Ressalto ainda que, realizando-se o devido distinguishing, o entendimento firmado no RE no 730.462 (Tema 733/STF) não se aplica ao caso em análise, pois, apesar de consignado que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não opera de forma automática a reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, a sua análise foi efetuada em relação ao cabimento, ou não, de honorários advocatícios em demandas sobre o FGTS, em razão do julgamento da ADI no 2736. E, no presente feito, discute-se sobre correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública. Corroborando o entendimento apresentado, o STF, na ARE 1312852 AgR, na ARE 1317698 AgR, Rcl 45025 AgR, RE 1298571 AgR, RE 1143726 AgR-ED, dentre outros, manifestou-se pela aplicação do novo contexto definido pelo RE no 870.947 às liquidações ou cumprimentos definitivos de sentença, de modo a contemplar o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida e pela inaplicabilidade do Tema 733. No tocante à aplicação da SELIC, a Emenda Constitucional no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao índice de correção monetária que vinha sendo utilizado ao estabelecer em seu art. 3o que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator